Tribunal: TJDFT
Processo: 0726529-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726529-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MONIQUE VENTURA MONTEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: RENNAN PIRES MAFEI AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente MONIQUE VENTURA MONTEIRO SANTOS, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas que, nos autos do processo n° 0705018-92.2024.8.07.0019, manteve a prisão preventiva da ora paciente decretada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. O impetrante questiona a segregação cautelar da paciente, destacando que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, destacando, em apertada síntese, que a decisão seria genérica e sem vinculação concreta aos fatos, eis que “limitou-se a argumentar com base na garantia da ordem pública e da incolumidade física e psicológica da ofendida - somente”, destacando, ademais, que, no presente caso, o risco à “integridade física da vítima já não merece mais prosperar, tendo em vista que a vítima se encontra amparada por sua família em local distante da suposta ofensora”. Para o impetrante, a prisão cautelar só seria legítima “quando demonstrada a real necessidade e insuficiência de medidas protetivas de urgência, ou quando esta foi previamente decretada e houve descumprimento, ou nas demais hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal”, colacionando, na oportunidade, julgados que considera aplicáveis ao caso. Ao fim, pugna pela concessão de liminar com a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da medida com a concessão da ordem em habeas corpus. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir da paciente, em face de suposta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que manteve a prisão preventiva da ora paciente. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão o impetrante quando afirma que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. De início, convém realçar os fundamentos descritos pelo eminente Desembargador Jair Soares, quando apreciou o pleito do impetrante em Plantão Judicial (Id. 60878110), uma vez que o pedido de revogação da medida cautelar, ao que verifico, ainda não foi apreciado pelo Juízo singular, especialmente quando se considera que apenas ontem (27/06/2024), o Ministério Público se manifestou sobre o pedido. Na verdade, a decisão questionada apenas recebeu a denúncia e, na oportunidade, manteve a segregação cautelar, porém o fez com base em fundamentação concreta e atual, ao considerar (Id. 201546022 autos de origem) "que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal são capazes de acautelar o meio social e proteger, com efetividade, a vítima", face o "sentimento de posse” da acusada, o que não seria afastado pelo fato de a vítima ter passado a residir com seus genitores. Do mesmo modo, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 200422430 dos autos principais) também se apresenta devidamente fundamentada e ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, cabendo o destaque dos seguintes pontos: Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendida a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública e de resguardar a integridade física da vítima. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que a autuada é processada por ameaça, tendo sido beneficiada recentemente com suspensão condicional do processo. Está sendo também processada por tentativa de homicídio, tendo sido pronunciada em decisão transitada em julgado. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Logo, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, verifico elementos idôneos e suficientes à custódia cautelar. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora